Tribunal: TJDFT
Processo: 0735991-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO NA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO (ART. 373, I, DO CPC). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo contra o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar de não conhecimento diante da verificação de que as razões recursais impugnam os fundamentos adotados na sentença atacada.
2. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
3. No caso dos autos, ao contrário do que sustenta o apelante, a prova produzida labora no sentido da contratação clara e devidamente informada do negócio que ele asseverou na exordial ser decorrente de fraude, bem como da demonstração de que foram a ele transferidos os valores atinentes ao pacto que alegou, na origem, não ter existido. A partir da revisão de todo acervo fático-probatório do feito, percebe-se que, em face da demonstração pelo banco da efetiva contratação de cartão de crédito consignado via gravação telefônica, o autor mudou a versão dos fatos durante o processo e também no bojo do recurso de apelação, o que não pode ser admitido, por força do princípio da congruência.
4. À falta de demonstração de ilícito perpetrado pelo banco e de verossimilhança da argumentação do apelante, bem como diante da inexistência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor (art. 373, I, do CPC), resta patente a ausência de demonstração mínima da falha de prestação dos serviços bancários. Escorreita, portanto, a sentença em que julgada improcedente toda a pretensão inicial.
5. Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.